Tribunal: STF
Processo: HC 100978
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS IMPETRADO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR EM TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 691/STF. NÃO CONHECIMENTO. PODERES DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMA ASSENTADO EM REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS CONDICIONANTES. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. 



    1. A teor da Súmula 691/STF, não se conhece do habeas corpus impetrado contra decisão de relator que indefere liminar em writ originário, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão hostilizada. 



    2. "O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. (…) ‘O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável,’ - eis aí a primeira condicionante, o prazo há de ser razoável - ‘investigações de natureza penal,’ - portanto, o julgamento abriu as portas para a investigação de natureza penal - ‘desde que’ - vem a segunda condicionante - "respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, - e vem a terceira condicionante - as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, - vem a quarta - as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, - fazendo referência expressa aos ilustres advogados - (...) sem prejuízo da possibilidade - sempre presente no Estado democrático de Direito - do permanente controle jurisdicional dos atos, - do Ministério Público, é a quinta condicionante - necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição. - é a sexta condicionante” (RE 593.727, Redator para o Acordão Min. Gilmar Mendes, julgado em 14.05.2015).



    3. Writ não conhecido.